Tribunal: CARF
Processo: 10120.000174/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.000174/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.314 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
RESIDENCIAL BELA VISTA UM E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 28/09/2007
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO
Presentes os pressupostos para a configuração de grupo econômico, os
contribuintes envolvidos são solidários com o débito apurado. As pessoas
físicas indevidamente incluídas no pólo passivo devem ser retiradas do mesmo.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
quaisquer documentos ou livros relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos intempestivos apresentados por República Gestão de Recursos S/A, Opus
Incorporadora Ltda, João Batista Vieira de Jesus e Élbio Moreira; conhecer dos demais recursos
apresentados; acolher as preliminares de ilegitimidade passiva apresentadas pelas pessoas físicas
Dener Álvares Justino, Adriano Álvares Justino, Cleuner Teixeira de Souza, Ana Celia Carvalho
de Barros Amorim, Wanderley Borges de Melo, e Bento Odilon Moreira, para excluí-las do polo
passivo da obrigação tributária; rejeitar as demais preliminares; e, no mérito, negar-lhes
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.000174/2008-25
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000174/2008-25

Trata-se da NFLD DEBCAD n.° 37.120.571-9 (e-fls 2 e ss), lavrada em face de
RESIDENCIAL BELA VISTA UM E OUTROS (responsáveis solidários).
Adoto o relatório constante do Acórdão 03-26.671 – 5a Turma da DRJ/BSA, de 02
de setembro de 2008 (e-fls. 710 e ss), transcrito abaixo:
Trata-se de Auto-de-Infração, consolidado em 28 de setembro de 2007, às 11h47,
emitido contra a empresa em epígrafe, em razão de a mesma ter infringido o dispositivo
previsto nos §§ 2o e 3o do artigo 33 da Lei 8.212/91, combinado com os arts. 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06/05/1999, visto que deixou de exibir documentos relacionados com as
contribuições previstas na Lei n.° 8.212/91, como também apresentou documentos e
Livro que não atendem às formalidades legais exigidas, contendo informações diversas
da realidade ou com omissão da verdade.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 562, o presente auto foi lavrado
por ter a empresa, embora notificada mediante Termo de Intimação para Apresentação
de Documentos - TIAD (fls. 13/24), deixado de apresentar à fiscalização, na data
estipulada, os seguintes documentos:
a) Contrato assinado com todas as empreiteiras/prestadoras de serviço (fls. 271 e 272);
b) Listagem mensal das premiações repassadas pela empresa Incentive Premier para
trabalhadores da obra 128;
c) Diário de Obra - segundo informação de trabalhadores no Grupo EBM, o Diário de
Obra é elaborado e repassado pela Internet pelos responsáveis e engenheiros da obra;
d) Pagamento para Luiz Cláudio do Espírito Santo Ferreira ou para sua empresa, visto
que este engenheiro prestou serviço na obra 128, de 03 a 06/2007, período em que foi
ressarcida de despesas realizadas para aquela construção;
c) Diversos documentos contabilizados no Diário de 2003;
d) Razão dos anos de 2003, 2004, 2005, 2006 e de 01 a 04/2007;
g) Informações sobre a mesma grafia nas NFS - Notas Fiscais de Serviço de quinze
empreiteiras diferentes.
h) Na contabilidade, a empresa não observa o "Regime de Competência" quando de
seus lançamentos, pois, em seus Livros Diário e Razão, os fatos econômicos estão
escriturados em data posterior ao serviço e emissão da Nota Fiscal de Serviço e não na
data da aquisição ou do fato, do direito ou da obrigação.
Com relação à escrita contábil, o Relatório Fiscal relaciona, nos itens 6 a 36, as
informações diversas da realidade ou omissões encontradas na contabilidade.
Não ocorreram circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Da Penalidade

Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa, no
valor de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um
centavos), em conformidade com o artigo 283, inciso II, alínea "j", do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99 e atualizado pela Portaria MPS n.°
142, de 11/04/2007, conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às fls. 03.

Da Impugnação

Tempestivamente, a interessada apresentou impugnação (fls.629/654), sendo as
seguintes razões de defesa:
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000174/2008-25

Informa que todas as impugnações meritórias foram tempestivamente enfrentadas em
impugnação específica, estando presente a necessidade de este expediente ser analisado
juntamente com a mesma.
Dispõe tratar-se de Sociedade de Propósito Específico, tendo como único objeto a
construção de um prédio residencial, encerrando suas atividades quando do recebimento
de todas as parcelas inerentes ao empreendimento.
Para viabilizar tal empreendimento, contratou inúmeras empresas de prestação de
serviços, sendo que, só de cessão de mão-de-obra direta realizou gastos superiores a R$
2.500.000,00, tendo retido e recolhido os 11% determinados pelo artigo 31 da Lei n.°
8.212/91, em quantia superior a R$ 270.000,00.
Além disso, realizou expressivos gastos na aquisição de materiais, os quais estão,
rigorosamente, contabilizados, mesmo estando a Impugnante dispensada de
contabilização, pois optou pela tributação sob o regime de lucro presumido.
Prossegue argumentando que a fiscalização não buscou a verdade real dos fatos,
operando apenas sob presunção ao aferir indiretamente o custo da construção civil.
Que se lastreou em algumas poucas reclamatórias trabalhistas, o que não serve de prova
e, também, no fato de que a contabilidade não estaria atendendo aos dispositivos legais,
pois algumas despesas havidas em dezembro teriam sido contabilizadas em janeiro,
quando do pagamento das mesmas.
O fato de ocorrer a contabilização de determinada despesa no mês de seu pagamento em
nada influi no resultado final, pois, sendo optante pelo lucro presumido, a Impugnante
recolhe o IRPJ e demais consectários legais tendo como base o faturamento e não o
lucro.
Além do mais, nenhum documento foi sonegado à fiscalização.
Acrescenta que a responsabilidade pela contratação das subempreiteiras restou a cargo
da empresa EBM INCORPORADORA S/A, conforme contrato firmado entre as partes
e anexo aos autos.
Que tanto a aferição indireta quanto o arbitramento são medidas extremas e só podem
ser adotadas na absoluta falta de elementos que comprovem o custo e/ou a receita, ou
seja, quando restar absolutamente comprovado que a contabilidade do contribuinte não
espelha a realidade, o que nao é o caso.
Que a fiscalização envereda-se por considerações negociais, que estão restritas ao
momento do negócio e não têm o condão de descaracterizar a contabilidade, mesmo
porque o negócio em si em nada contribui para a apuração do custo com a mão-de-obra.
Considera, também, outra suposição da fiscalização a alegação de que a contabilidade
da Impugnante não apresentava o real custo da mão-de-obra por não ter exigido os
comprovantes dos pagamentos por parte dos prestadores de serviço. A fiscalização não
constatou que a mesma teria contratado empregados sem o devido registro. Se tivesse
constatado, teria que nominá-los. E a alegação fiscal deve ser comprovada com robusta
prova e não com meras suposições.
Que a fiscalização reconhece que, quanto à cessão de mão-de-obra, os valores foram
devidamente retidos e recolhidos (NFLD n.° 37.120.567-0), e a empresa é somente
responsável pela retenção e recolhimento da contribuição de 11% (art. 31), se devida,
nada mais. Nenhum outro encargo lhe é imposto pela Lei.
Se quaisquer dos prestadores de serviço para a Impugnante deixaram de informar ou
sonegaram informações à fiscalização, essa situação não tem o condão de desnaturar a
retenção e o recolhimento previdenciário efetuado, pois foi exatamente para se precaver
dessas situações que o ente tributante instituiu o mecanismo da retenção, o qual foi
rigorosamente cumprido.
Que, no relatório fiscal que acompanha a NFLD n.o 37.120.567-0, está assinalado que a
defendente teria descumprido os arts. 31 da lei n.° 8.212/91 e 219 do Decreto 3.048/99,
bem como os arts. 165 e 465 da IN/MPS/SRP N.° 03/2005, ao não exigir de todos os
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000174/2008-25

prestadores de serviços as GFIP; no entanto, da leitura dos referidos artigos, não se
vivencia tal obrigatoriedade, pois o mecanismo da retenção foi instituído exatamente
para afastá-la.
Dessa forma, não soa crível desconsiderar todas as retenções e os recolhimentos
efetuados, ao singelo argumento das falhas apresentadas pelas prestadoras de serviço.

Da Inexistência do Grupo Econômico
Questiona, ainda, a Impugnante a caracterização da existência de grupo econômico com
as demais pessoas físicas e jurídicas pelo simples fato de que as mesmas têm interesse
comum na incorporação, situação que constitui os fatos geradores das obrigações
sociais;
Que a legislação previdenciária (art. 30, IX) não oferece maiores detalhes para a
configuração de um "grupo econômico". Apenas a IN n° 3/2005, em seu art. 748, dispõe
que "caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob a
direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica" o que não ficou caracterizado pela
fiscalização.
Pelo art. 124 do Código Tributário Nacional, são solidariamente obrigadas apenas as
pessoas expressamente designadas por lei.
Prossegue argumentando que a inclusão de diversas pessoas físicas e jurídicas na
qualidade de responsáveis solidários, baseando-se em uma mera Instrução Normativa,
fere o princípio da legalidade, pois somente por meio de Lei que possibilite o
nascimento da obrigação tributária, e que será lícita a determinação dos sujeitos
passivos da obrigação.

Sociedade por Conta de Participação
Requer a ilegalidade da inclusão de sócio oculto da Sociedade em Conta de Participação
no malfadado grupo econômico, com o argumento de que o mesmo não pode
prevalecer, uma voz que a SCP é uma figura não personificada, que resulta
simplesmente de um contrato entre duas pessoas que têm como objeto a realização de
um propósito comum.
Que, embora existindo uma relação interna entre os dois sócios, com relação a terceiros
apenas o sócio ostensivo assume obrigações (art. 991 CC).
Requer, ao final:
a) a exclusão de todas as pessoas físicas e jurídicas do pólo passivo da NFLD, tidas
como co-responsáveis;
b) a realização de perícia e/ou diligência a fim de que se proceda à análise da
contabilidade, com o filo de provar sua regularidade (quesitos formulados cm anexo).
c) que seja a Impugnação julgada procedente, desconstituindo-se o crédito
providenciado lançado.

Da Impugnação à Cientifícação do Grupo Econômico
Os responsáveis solidários arrolados pela auditoria também apresentaram Impugnação
tempestiva, à cientificação do Grupo Econômico, requerendo sejam excluídas do rol das
pessoas arroladas como integrantes do mesmo, onde alegam, em síntese:
Que o Código Tributário Nacional, nos arts. 124 e 125, trata da solidariedade tributária
sem qualquer adequação fática ao presente caso, pois são solidariamente obrigadas
apenas as pessoas expressamente designadas por Lei.
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000174/2008-25

Que a caracterização de Grupo Econômico se dá em relação às empresas que tenham o
mesmo controlador e isso não ficou evidenciado entre as empresas impugnantes.
Prossegue argumentando que a inclusão de diversas pessoas físicas e jurídicas na
qualidade de responsáveis solidários, baseando-se em uma mera Instrução Normativa,
fere o princípio da legalidade, pois somente por meio de Lei que possibilite o
nascimento da obrigação tributária é que será lícita a determinação dos sujeitos passivos
da obrigação.
Inclusive atribuir às pessoas físicas a condição de integrantes de inexistente Grupo
Econômico representa grave equívoco fiscal/previdenciário, pois o art. 30, inciso IX da
Lei n.° 8.212/91 estabelece tal possibilidade apenas e tão somente em relação a
empresas (pessoas jurídicas).
Ademais, as Impugnantes não figuram no quadro societário da empresa objeto da ação
fiscal, não tendo qualquer poder de gestão, seja no âmbito administrativo ou financeiro.

Sociedade por Conta de Participação
Requer a ilegalidade da inclusão de sócio oculto da Sociedade em Conta de Participação
no malfadado grupo econômico, com o argumento de que o mesmo não pode
prevalecer, uma vez que a SCP é uma figura não personificada, que resulta
simplesmente de um contrato entre duas pessoas que têm como objeto a realização de
um propósito comum.
Que, embora existindo uma relação interna entre os dois sócios, com relação a terceiros
apenas o sócio ostensivo assume obrigações (art. 991 CC).

Em 02/09/2008, foi prolatado o Acórdão no 03-26.671 – 5a Turma da DRJ/BSA,
que julgou improcedente a impugnação (e-fls. 710 e ss), assim ementado:
ASSUMO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PROVIDENCIARIAS
Data do fato gerador: 28/09/2007
AI No 37.120.571-9 (CFL38)
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação providenciaria deixar a empresa de exibir quaisquer
documentos ou livros relacionados com as contribuições para a Seguridade Social.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Empresas que embora tenham personalidade jurídica distinta, são dirigidas pelas
mesmas pessoas e exercem sua atividade no mesmo endereço formam um grupo
econômico. Caracterizada a existência de fato de um grupo econômico, o
reconhecimento da responsabilidade solidária é impositivo de lei.
Lançamento Procedente
Os interessados foram cientificados, a partir de 18/12/2008 (e-fls. 744 e ss), e
apresentaram Recursos Voluntários, conforme se segue:
1. Às e-fls. 784 a 1107, Recurso Voluntário interposto pela SOCIEDADE
RESIDENCIAL BELA VISTA UM S/A, em 19/01/2009, que não foi
formalmente intimada do julgamento de piso (à luz dos elementos de informação
dos autos) cujas alegações defensivas seguem sumariadas:
a. Aduz ter requerido prova pericial, que não foi analisada pela decisão de
piso.
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000174/2008-25

b. Discorre sobre sua atividade empresarial, custos incorridos, regime
tributário a que está sujeita.
c. Refuta entendimento vazado na decisão recorrida, de que o interessado
teria deixado de apresentar documentos e a contabilidade por estar
desobrigado; quando a tese defensiva correspondente é “que por ser
optante da tributação com base no lucro presumido, a Recorrente está
desobrigada da escrituração contábil, mas mesmo assim efetuou a
contabilidade corretamente”.
d. Assevere que o presente lançamento foi constituído para justificar a
lavratura da NFLD 37120567-0, pendente de julgamento, cujas razões de
defesa se adequam ao caso presente, de modo que questiona os critérios
adotados pela autoridade lançadora para desconsiderar a escrituração
contábil apresentada, que teria decorrido de mera presunção, e proceder a
aferição indireta. Reitera os argumentos defensivos com os quais
contestou a aferição indireta, incluído o não aproveitamento das retenções
de contribuições previdenciárias, em face da referida NFLD, de que trata o
processo administrativo no 10120.000155/2008-07.
e. Assevera que não sonegou documento algum à fiscalização; e que, na
eventualidade desse fato ter ocorrido, o auto de infração deveria ter sido
lavrado no momento da recusa, e não ao final da fiscalização, como
ocorreu. Aduz que a decisão recorrida não se manifestou sobre essa
realidade fática.
f. Aduz que “a responsabilidade pela contratação das subempreiteiras
restou a cargo da EBM Incorporadora S/A por força do contrato firmado
com a Recorrente. Portanto, a fiscalização deveria requerer EBM para
apresentar os contratos, eis que a execução da obra se deu sob sua
responsabilidade”.
g. Questiona a caracterização do grupo econômico entre a Recorrente e
diversas pessoas físicas e jurídicas, que teria sido fundamentada, no
lançamento e na decisão recorrida, “no simples argumento de que as
pessoas físicas e jurídicas citadas constituíam grupo econômico e
possuíam interesse comum na incorporação, situação essa que constituiu
os fatos imponíveis das obrigações das contribuições sociais”. Assevera
que tal entendimento contraria o disposto nos artigos 124 e 125 do CTN,
que restringiria a figura da solidariedade aos casos expressos em lei.
Refere-se ao disposto no inciso IX do art. 30 da lei no 8.212/91, para
concluir que somente empresas podem caracterizar grupo econômico, e
não sócios pessoas físicas, e desde que as empresas do grupo econômico
tenham o mesmo controlador, ex vi do art. 748 da IN 03/2005. Assevera
que o Relatório Fiscal não evidencia qualquer indício da formação de
grupo econômico. Questiona a caracterização do grupo econômico com
base apenas em Instrução Normativa, por se tratar de matéria reservada à
lei. Questiona a inclusão de sócio oculto de Sociedade em Conta de
Participação, por entender que apenas o sócio ostensivo responde perante
terceiros. Assevera que “a decisão recorrida alega que restou provada a
ligação das pessoas físicas e jurídicas com a Recorrente, mas, no entanto,
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000174/2008-25

não cuidou de demonstrar nos autos onde estaria esta suposta e inexistente
ligação”.
h. Ao final requer: “a) - A anulação da decisão recorrida para determinar
que outra seja proferida, em face da não análise do pedido de prova
pericial formulado tempestivamente; b) - A reforma da decisão recorrida
para o fim próprio de anular ou desconstituir o crédito previdenciário
contido no Auto de Infração ora sob análise; ou, c) - Na improvável de
assim não entender esta douta Câmara que reforme parcialmente a
decisão recorrida para retirar todas as pessoas físicas e jurídicas do pólo
passivo do Auto de Infração, tidas como co-responsáveis, face à
inexistência da caracterização de grupo econômico;”.
2. Às e-fls. 763 a 772, Recurso Voluntário interposto em 19/01/2009, em conjunto
pelas pessoas jurídicas EBM INCORPORADORA S/A (intimada em 18/12/2008,
vide e-fls. 744), ORBX INCORPORADORA S/A (intimada em 18/12/2008, vide
e-fls. 745), REPÚBLICA GESTÃO DE RECURSOS S/A (intimada em
17/12/2008, vide e-fls. 746), e OPUS INCORPORADORA LTDA (intimada em
17/12/2008, vide e-fls. 748), cujas alegações defensivas seguem sumariadas:
a. Reproduz as teses defensivas veiculadas no Recurso Voluntário interposto
pela SOCIEDADE RESIDENCIAL BELA VISTA UM S/A, para fins de
contestar caracterização do Grupo Econômico.
b. Aduz que as recorrentes “não figuram no quadro societário da empresa
objeto da ação fiscal, não tendo qualquer poder de gestão, seja no âmbito
administrativo ou financeiro”.
c. Argui a ilegalidade da “ inclusão de sócio em Sociedade por Conta de
Participação (SCP) no inexistente Grupo Econômico não pode prevalecer,
seja em relação ao sócio pessoa jurídica ou física”.
d. Reitera as alegações de mérito já deduzidas no Recurso Voluntário
anterior.
e. Ao final requer sejam excluídos os corresponsáveis do polo passivo, face à
suposta inexistência de grupo econômico.
3. Às e-fls. 773 a 783, Recurso Voluntário interposto em 19/01/2009, em conjunto,
por BENTO ODILON MOREIRA (que não foi formalmente intimada do
julgamento de piso, à luz dos elementos de informação dos autos); DENER
ALVARES JUSTINO (intimado em 30/12/2008, vide e-fls. 747); ADRIANO
ALVARES JUSTINO (intimado em 30/12/2008, vide e-fls. 752); CLEUNER
TEIXEIRA DE SOUZA (intimado em 18/12/2008, vide e-fls. 750); ANA CÉLIA
CARVALHO DE BARROS AMORIM (que não foi formalmente intimada do
julgamento de piso, à luz dos elementos de informação dos autos), JOÃO
BATISTA VIEIRA DE JESUS (intimado em 17/12/2008, vide e-fls. 747); ÉLBIO
MOREIRA (intimado em 17/12/2008, vide e-fls. 751); BENTO ODILON
MOREIRA FILHO (que não foi formalmente intimada do julgamento de piso, à
luz dos elementos de informação dos autos) e WANDERLEY BORGES DE
MELO (que não foi formalmente intimada do julgamento de piso, à luz dos
elementos de informação dos autos), cujas alegações defensivas seguem
sumariadas:
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000174/2008-25

a. Aduz que “somente empresas, quando presentes os elementos
indispensáveis à sua caracterização, podem integrar Grupo Econômico e
não sócios pessoas físicas, como equivocadamente pretende a
fiscalização”.
b. Reproduz as teses defensivas veiculadas no Recurso Voluntário interposto
pela SOCIEDADE RESIDENCIAL BELA VISTA UM S/A, para fins de
contestar caracterização do Grupo Econômico.
c. Aduz que “os impugnantes, por si, não figuram no quadro societário da
empresa objeto da ação fiscal, não mantendo com a mesma qualquer
vínculo administrativo”.
d. Reitera as alegações de mérito já deduzidas no Recurso Voluntário
interposto pela SOCIEDADE RESIDENCIAL BELA VISTA UM S/A.
e. Ao final requer sejam excluídas as pessoas físicas do polo passivo, face à
suposta inexistência de grupo econômico.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Deixo de conhecer, por intempestivos, os recursos voluntários interpostos pelas
seguintes pessoas físicas e jurídicas:
Recorrente
Data Ciência - e-fls.
Data Recurso - e-fls.
REPÚBLICA GESTÃO DE
RECURSOS S/A
17/12/2008 - e-fls. 746
19/01/2009 - e-fls. 773 a 783
OPUS INCORPORADORA LTDA
17/12/2008 - e-fls. 748
19/01/2009 - e-fls. 773 a 784
JOÃO BATISTA VIEIRA DE
JESUS
17/12/2008 - e-fls. 747
19/01/2009 - e-fls. 773 a 785
ÉLBIO MOREIRA
17/12/2008 - e-fls. 751
19/01/2009 - e-fls. 773 a 786
Conheço dos demais recursos voluntários por constatar que atendem os requisitos
de admissibilidade.
Da Preliminar de Nulidade
A defesa aduz ter requerido prova pericial, que não foi analisada pela decisão de
piso. Referida matéria será analisada como preliminar de nulidade, posto que seu acolhimento
implicaria cerceamento do direito de defesa.
Observo que presente processo refere-se a lançamento decorrente das mesmas
situações de fato que implicaram constituição de crédito tributário nos seguintes lançamentos:
NFLD 37.120.567-0, NFLD 37.120.568-9, AI 37.120.569-7, AI 37.120.570-0, AI 37.120.571-
9, e AI 37.132.471-8.
Conforme consta da impugnação ao lançamento (e-fls. 670), o interessado
solicitou realização de perícia com o seguinte propósito: “A realização de perícia e/ou diligência
a fim de que se proceda a análise da contabilidade da Impugnante com o fito de provar sua
completa regularidade, sendo que os quesitos estão formulados em anexo”.
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000174/2008-25

Idêntico pedido de perícia foi formulado nos autos do processo administrativo no
10120.000153/2008-18, quer tratou da NFLD 37.120.568-9, lavrada na mesma ação fiscal, em
que se exigiu crédito tributário referente à obrigação tributária principal. As impugnações
apresentadas nesses autos foram julgadas pelo Acórdão 03-26.668 – 5a Turma da DRJ/BSA, do
mesmo colegiado, na mesa sessão em que se deu o julgamento do Acórdão ora recorrido, e
indeferiu o pedido de perícia por reputar prescindível à solução da lide, por não se tratar de
questão a exigir conhecimentos técnicos especializados.
Isso posto, entendo ter havido apreciação do pedido de perícia, cujos fundamentos
acolho e adoto como razões de decidir, para manter a decisão de piso, não vislumbrando
nulidade alguma a ser sanada.
Do Grupo Econômico
Consoante consta do Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 3), o pólo passivo da
obrigação tributária exigida foi alargado, de modo a incluir pessoas físicas e jurídicas
qualificadas como integrantes de grupo econômico de fato, assim caracterizado com base em
fatos e documentos relatados na NFLD n.o 37.120.567-0, ante o interesse comum na construção
e na situação que constituiu os fatos geradores das obrigações principais das contribuições
sociais.
Do exposto, considerando que as alegações defensivas deduzidas no presente
processo pelas pessoas físicas e jurídicas, arroladas como responsáveis solidárias, pelo fato do
grupo econômico, já foram enfrentadas no voto condutor do Acórdão de Recurso Voluntário
lavrado nos autos do processo administrativo no 10120.000155/2008-07, que analisou a defesa
apresentada contra a NFLD no 37.120.567-0, que tratou da obrigação tributária principal
emergente das mesmas situações de fato, aplico o mesmo entendimento para manter a
responsabilidade solidária imputadas às pessoas jurídicas; e para excluir as pessoas físicas da
sujeição passiva solidária, em relação àquelas cujo Recurso Voluntário foi admitido.
Do Mérito
Passo a analisar a defesa de mérito.
A recorrente alega que estaria desobrigado de manter escrituração contábil em
conformidade com a legislação comercial, por ser tributada pelo regime do lucro presumido. Não
obstante, o requisito para que assim procedesse é que houvesse providenciado a escrituração do
Livro Caixa, incluída toda a movimentação bancária. Se assim houvesse procedido, estaria
dispensado da escrituração contábil segundo a legislação comercial, o que não ocorreu no caso
em análise, ao teor do Termo de Encerramento da Ação Fiscal (e-fls. 54). Do exposto, rejeito
essa tese.
A defesa alega que teria mantido escrituração contábil regular, remetendo às
razões de defesa apresentadas contra a lavratura da NFLD 37120567-0. Com efeito, tais razões já
foram enfrentadas no voto condutor do Acórdão de Recurso Voluntário lavrado, nos autos do
processo administrativo no 10120.000155/2008-07, que analisou a defesa apresentada contra a
referida NFLD, que tratou da obrigação tributária principal emergente das mesmas situações de
fato. Do exposto, aplico o mesmo entendimento para concluir que o sujeito passivo apresentou
escrituração contábil irregular, o que integra o fundamento de fato da exigência em análise.
Alega que não teria sonegado documento algum à fiscalização, e que caberia à
empresa contratada para execução da obra a apresentação de documentos. Com efeito, as
convenções particulares, como é o caso do contrato firmado entre a interessada e a empresa
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000174/2008-25

EBM, executora da obra, não são oponíveis ao fisco, ex vi do art. 123 do CTN. Registro que os
documentos reputados sonegados constam do item 5 do Relatório Anexo ao Auto de Infração (e-
fls. 568). Do exposto, rejeito essas alegações.
Conclusão
Com base no exposto, não conhecer dos recursos intempestivos apresentados por
REPÚBLICA GESTÃO DE RECURSOS S/A, OPUS INCORPORADORA LTDA, JOÃO
BATISTA VIEIRA DE JESUS e ÉLBIO MOREIRA; por conhecer dos demais recursos; acolher
as preliminares de ilegitimidade passiva apresentadas pelas pessoas físicas Dener Álvares
Justino, Adriano Álvares Justino, Cleuner Teixeira de Souza, Ana Celia Carvalho de Barros
Amorim, Wanderley Borges de Melo, e Bento Odilon Moreira, para excluí-las do polo passivo
da obrigação tributária; rejeitar as demais preliminares; e, no mérito, negar provimento aos
Recursos Voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital